Tribunal: TJPA
Processo: 0012312-41.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N.º 0012312-41.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (11ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: FELIPE BRUNO ALVES DE SOUSA
DEFENFORPÚBLICO: DR. DIOGO COSTA ARANTES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INC. II E § 2º-A, INC. I, C/C ART. 14, INC. II, TODOS DO CPB. DA TENTATIVA. DIMINUIÇÃO EM 2/3. DESCABIMENTO. PENA PECUNIÁRIO. REDUÇÃO. EQUÍVOCO MATEMÁTICO. PROCEDÊNCIA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Acerca da aplicação da causa de diminuição referente a tentativa à fração de 2/3, sob o argumento de que a sentença não está fundamentada e o delito restou longe se sua consumação não merece prosperar, pois, como cediço, o quantitativo não dispõe de nenhum controle objetivo além dos limites mínimo e máximo de redução, já que o julgador deve sopesar apenas o
iter criminis
percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito, exatamente como correu no caso vertente, uma vez que o apelante só não conseguiu o seu intento, em face da intervenção de terceiro com quem trocou tiros e, mesmo ferido, empreendeu fuga em sua motocicleta, tendo sido localizado e reconhecido pela vítima no Pronto Socorro Municipal da 14 de março.
2.
No que tange ao equívoco matemático ocorrido na 3ª fase do cálculo da pena de multa, já que na 2ª etapa da dosimetria, essa sanção fora dosada em 05 (cinco) dias-multa, logo, com a incidência da majorante de 2/3, na última fase, deveria o resultado ter sido de 08 (oito) dias-multa, e não duplicado para 10 (dez), consoante se verifica na sentença
a quo,
observa-se que de fato ocorreu, assistindo razão ao recorrente. Assim sendo, a pena pecuniária deve ser reduzida para 08 (oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.
3.
Por fim, a reprimenda concreta e definitiva deve ficar em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e pagamento de 08 (oito) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo à época do fato delituoso.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer do recurso, e dar-lhe parcial provimento, apenas para retificar a pena pecuniária, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23 a 30 dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, .23. de novembro de 2020
Desa.

Vânia Lúcia Silveira
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
FELIPE BRUNO ALVES DE SOUSA,
inconformado com a sentença prolatada pela Exma. Sra. Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma, Juíza de Direito Titular da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multas, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
, às fls. 02/03, que no dia 14/06/2019, por volta das 7h00min, na travessa Vileta, entre Visconde de Inhaúma e Marquês de Herval, nesta cidade e Comarca, o denunciado
Felipe Bruno Alves de Sousa
acima qualificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tipo revólver, em concurso de pessoa ainda não identificado, tentou assaltar a vítima Raimundo Nélson Felipe Brito
.

Restou apurado que no dia e hora acima definidos, a vítima andava em via pública quando foi abordada por dois indivíduos que estavam em uma moto TITAN preta. O ora denunciado estava na parte traseira da moto e, apontando uma arma de fogo, tentou subtrair a aliança da vítima, não tendo alcançado o seu intento porque surgiu um desconhecido e efetuou um disparo de arma de fogo, havendo, naquele ocasião, troca de tiros entre o desconhecido e o ora denunciado, tendo ambos se evadido do local do crime.

Que em diligência no local do crime, o DPC Carlos Daniel Fernades de Castro, o IPC Dario Botelho das Merces e o IPC Marcio de Sousa Lima foram informados de que um dos assaltantes tinha sido baleado.

Ato contínuo, os policiais civis se dirigiram ao Pronto Socorro Municipal da 14 de março, onde localizaram o denunciado que acabara de dar entrada para atendimento médico por conta do baleamento sofrido.

Segundo o DPC, o denunciado, informalmente teria confessado a prática delitiva, mas negou ter atirado contra a pessoa que interveio na ação criminosa, afirmando, ainda, que o indivíduo que conduziu a motocicleta seria mototaxista.

De acordo ainda com a exordial do
Parquet
, o denunciado informou que a arma utilizada no assalto teria sido levada pelo condutor da motocicleta.

Por fim, assevera a peça acusatória que a autoria do crime está evidenciada pelas declarações da vítima, depoimentos das testemunhas e pela confissão do próprio denunciado, ressaltando, por oportuno, que o denunciado estava utilizando tornozeleira eletrônica, porém, o equipamento estava desligado.

Em

razões recursais,
às fls. 106/110, pugna a defesa pela aplicação da fração de 2/3, face a causa de diminuição de pena do art. 14, inc. II, do CPB, bem como pela retificação da pena pecuniária.

Em

contrarrazões
, às fls. 112/114, a RMP de 1º grau, Dra. Sandra Fernandes de Oliveira Gonçalves, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Instância Superior
, a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença condenatória seja mantida pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

À douta revisão da Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
- Da minorante da tentativa

Pugna a defesa pela aplicação da fração em seu patamar máximo para redução da pena em face da tentativa, ou seja, em 2/3 (dois terços), já que o Juízo
a quo
aplicou a minorante à metade, ou seja, à fração 1/2, sem avaliar o avanço à fase de consumação, tampouco fundamentou para escolha do valor de incidência da referida causa de diminuição de pena, isto é, em fração inferior à máxima de 2/3.

Com efeito, no que tange ao pedido supra, sob o argumento de que a sentença não está fundamentada e o delito restou longe se sua consumação não merece prosperar, pois, como cediço, o quantitativo não dispõe de nenhum controle objetivo além dos limites mínimo e máximo de redução, já que o julgador deve sopesar, apenas, o
iter criminis
percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito, exatamente como correu no caso vertente, uma vez que o apelante só não conseguiu o seu intento, em face da intervenção de terceiro com quem trocou tiros e, mesmo ferido, empreendeu fuga em sua motocicleta, tendo sido localizado e reconhecido pela vítima no Pronto Socorro Municipal da 14 de março.

Assim, não há nada a modificar à fração de 1/2 (metade) imposta pelo Juízo
a quo
, aliás entre os graus mínimo e máximo da minorante, em face da incidência do art. 14, inc. II do CPB, devendo a reprimenda permanecer em definitiva e concreta em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.
- Da pena pecuniária

Por fim, ressalta o ilustre Defensor equívoco matemático na 3ª fase do cálculo da pena de multa, já que na 2ª etapa da dosimetria, essa sanção fora dosada em 05 (cinco) dias-multa, logo, com a incidência da majorante de 2/3, na última fase, deveria o resultado ter sido de 08 (oito) dias-multa, e não duplicado para 10 (dez), consoante se verifica na sentença
a quo
.

Em análise do argumento acima esposado, observa-se que, de fato, houve equívoco nesta parte da dosimetria da pena, assistindo razão ao recorrente.

Assim sendo, a pena pecuniária deve ser reduzida para 08 (oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Ante ao exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para reformar a sentença
a quo
, apenas, no que tange a dosimetria da pena pecuniária, devendo a sanção definitiva e concreta ficar em

03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e pagamento de 08 (oito) dias-multa, mantendo-se a decisão vergastada em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 23 de novembro de 2020

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora